Tribunal: TJDFT
Processo: 0734070-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXECUTADA. INTIMAÇÃO. DEPÓSITO DO MONTANTE EXEQUENDO. REALIZAÇÃO. LEVANTAMENTO DE VALORES. POSTULAÇÃO. INTIMAÇÃO DA EXECUTADA PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA PRETENSÃO. APRESENTAÇÃO DE PEÇA COGNOMINADA DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCA DE VEICULAÇÃO DAS MATÉRIAS PASSÍVEIS DE INSURGÊNCIA VIA DO INCIDENTE (CPC. Art. 525). MERA CONTRARIEDADE À PRETENSÃO DE SOERGUIMENTO DE VALORES. INEXISTÊNCIA DE CAUÇÃO. LEVANTAMENTO DOS VALORES. INDEFERIMENTO AO FUNDAMENTO DE NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. ALUSÃO AO TEMA no 677 DO STJ. AGREGAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS APÓS O RECOLHIMENTO. INVIABILIDADE. INSUBSTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO EQUIVALENTE A PAGAMENTO. AGRAVO PROVIDO.
1. A Corte Superior de Justiça promovera a revisão da tese firmada no ambiente do Tema Repetitivo no 677, diante da divergência de entendimentos quanto à subsistência da responsabilidade do executado pela mora, mesmo diante do depósito, ainda que parcial, do débito executado, fixando novo entendimento no sentido de que, na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.
2. Aferido, no caso concreto, que o depósito efetivado no ambiente de cumprimento provisório de sentença fora realizado para efetivo pagamento do débito, e não como garantia do juízo, pois, conquanto apresentada peça cognominada de impugnação ao cumprimento de sentença, o petitório não veiculara qualquer das insurgências passíveis de apresentação via do aludido incidente (CPC, art. 525), cingindo-se a manifestar oposição quanto à pretensão de imediato soerguimento de valores, diante da natureza provisória do executivo, advindo decisão que indefere a pretensão ao fundamento de necessidade de prestação de caução, inviável a aplicação ao débito de correção monetária e juros após a ultimação do depósito, aplicando-se a técnica do distinguising de molde a não sujeitar a solução do caso concreto ao enunciado constante do Tema 677 do STJ.
3. O depósito voluntário do correspondente ao débito exequendo no prazo assinalado para pagamento sem a formulação de impugnação ou indicação no sentido de que o recolhido destina-se simplesmente a garantir o juízo equivale à quitação da obrigação, tornando inviável que, ainda que o credor não tenha tido acesso imediato ao montante recolhido por se tratar de cumprimento de sentença provisório, a obrigada continue sendo reputada em mora e sujeita à incidência de correção monetária e juros de mora sobre o montante recolhido, inclusive porque essa apreensão, a par de ignorar o havido, ensejaria até mesmo a incidência de multa e honorários advocatícios quando realizado o débito (CPC, art. 523 e §§1o e 2o; STJ, Tema Repetitivo 677).
4. Agravo conhecido e provido. Unânime.